Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-49.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002045-49.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIURA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS (APELANTE), IRACY GUIA DE CAMPOS SILVA (VÍTIMA), MARLENE NEY (VÍTIMA), ANA PAULA ESPERANCA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERREIRA TENORIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A CONTRIBUIÇÃO DA RÉ NA AÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1o, DO CP QUANTO AO OUTRO ACUSADO – POSSIBILIDADE – CONTRIBUIÇÃO MERAMENTE MATERIAL – SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição diante da suficiência de provas que demonstram que a ré contribui para a produção do resultado.

Deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena da participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente teve contribuição meramente material, não se mostrando determinante para a realização do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Miura Cristina Santana dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2045-49.2018.811.0006 (código 231424), que a condenou pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da acusada, consubstanciada na insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância na ação delitiva (Id. 37195474).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida (Id. 37195477).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de reconhecer a causa de diminuição prevista no § 1o do artigo 29 do CP (Id. 49147989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Miura Cristina Santana dos Santos
como incursa nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

Extrai-se da exordial que,
in verbis
:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro 2018, por volta das 17h45min, na Avenida da Tapagem, Bairro Centro, neste município de Cáceres-MT, CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA e DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO com a participação de MIURIA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça consistente no emprego e utilização de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, subtraíram, em proveito de todos, coisas alheias móveis, consistentes em 22 (vinte e dois) óculos de sol, 09 (nove) relógios, 01 (um) colar, 01 (uma) bolsa, 02 (duas) camisetas, uma quantia em dinheiro não especificada e diversos pertences pessoais das vítimas Iracy Guia de Campos Silva, Marlene Ney e Ana Paula Esperança da Costa Conforme apurado no presente caderno investigatório, os acusados Carlos Daniel Gomes de Oliveira e Douglas Ferreira Tenório arquitetaram um plano criminoso no intuito de subtrair bens do estabelecimento comercial Loja Explosão do 10.

Infere-se que, para levar a cabo a empreitada delituosa, os acusados obtiveram a ajuda da denunciada Miuria Cristina Santana dos Santos que lhes emprestou a motocicleta Yamaha YBR 125, placa NJG 6995, que estava sob sua posse, para a prática da conduta delituosa. Sendo assim, na data mencionada, os denunciados Carlos Daniel Gomes de Oliveira e Douglas Ferreira Tenório, ludibriando as vítimas conseguiram adentrar no estabelecimento comercial, momento em que, utilizando de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, as interpelaram e anunciaram o assalto. Após subjugarem as vítimas, os acusados as levaram ao interior do comércio e as deitaram no chão tendo na sequência as amarrado com um fio de nylon, quando então subtraíram os objetos que almejavam e evadiram-se do local.
(...)”
– Id.
37192468.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 37194976), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando a apelante
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP), impondo-lhe a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa pugna pela
absolvição

da acusada por insuficiência de provas para sua condenação
, alegando a existência de dúvidas acerca da sua participação na ação delitiva, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não ficou demonstrado que a apelante tinha ciência de que o empréstimo da sua motocicleta seria para perpetrar o delito, e ressaltou a negativa de autoria em ambas as fases processuais, e que o corréu Carlos Daniel afirmou que a recorrente não tinha conhecimento sobre a ação delitiva, bem como que parte da
res furtiva
foi encontrada na casa dele.

Subsidiariamente, postula a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 1o do art. 29 do Código Penal
, ao argumento de que a apelante não participou ativamente da empreitada criminosa, nem sequer se fazia presente no local dos fatos, tendo apenas emprestado sua motocicleta.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos, verifico que a pretensão absolutória não comporta provimento.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de reconhecimento de objeto, auto de avaliação indireta, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria do delito, por sua vez, apesar dos argumentos defensivos, ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nos autos, posto que participou da ação criminosa, ainda que a participação seja de menor relevo.

Dessume-se do feito que a apelante, em sede inquisitiva, negou a prática delitiva, aduzindo que apenas emprestou sua motocicleta para seu vizinho, ora corréu Carlos Daniel, mas não sabia que seria usada para a prática do crime; que emprestou sua moto no dia anterior aos fatos e não mais encontrou com o coacusado, somente na Delegacia; que não foi encontrada na posse dos objetos subtraídos e que estes foram localizados na casa “branca”, onde o citado corréu costuma ficar (p. 54). Não prestou depoimento em Juízo.

O corréu Carlos Daniel confessou a prática delitiva em Juízo, dizendo que perpetrou o roubo junto com o coacusado Douglas e que emprestou a motocicleta da apelante; ao ser questionado se ela tinha ciência sobre o delito, aduziu que não, que só emprestou a moto, e esclareceu que a acusada é sua vizinha e sempre emprestava a moto para ele; afirmou que os objetos subtraídos estavam em sua residência e que a recorrente reside na casa ao lado, mas no momento que os policiais chegaram a recorrente estava em sua casa, pois ela tinha livre acesso ao local (mídia audiovisual, p. 565).

A testemunha André Felipe Batista da Silva, policial militar, ao narrar os fatos, esclareceu que foi identificada a motocicleta em uma filmagem do local do crime e, em diligências, soube que pertencia à apelante, e se dirigiu até o local que residia, no bairro Vila Real, onde abordaram ela saindo de uma residência; disse que na busca pessoal nada foi encontrado, e no interior da residência foram localizados alguns objetos subtraídos; relatou que a apelante aduziu que não participou do crime, mas que tinha emprestado a sua motocicleta, e afirmou que ela tinha ciência da ação delitiva e que inclusive foi achada parte da
res furtiva
no local onde estava quando foi abordada pela Polícia.

Ao ser novamente questionado sobre a recorrente, se de fato tinha ciência do delito, a referida testemunha asseverou que sim, dizendo que
“ela falou na hora, olha não fui eu que fiz o roubo, eu só emprestei minha moto”
; além disso, esclareceu que foi a apelante que buscou os objetos subtraídos no interior da residência e entregou aos policiais, bem como lhes disse que sua moto estava chegando, de modo que saíram em diligência e localizaram nas proximidades o coacusado Douglas com a moto e mais alguns objetos subtraídos; e, posteriormente, quando já se encontravam na Delegacia lavrando o boletim de ocorrência, a apelante indicou onde o corréu Carlos Daniel se encontrava, onde de fato foi localizado, em um bar e na posse da arma de fogo usada no crime (mídia audiovisual, p. 565).

A testemunha Otávio Sena Amarante Neto, em sede judicial, apesar de não confirmar se a apelante tinha ciência prévia do crime, afirmou que no momento da abordagem, ela disse que não participou do delito, mas que “forneceu a moto para a realização do roubo”, bem como que foi encontrada parte da
res furtiva
no local onde ela se encontrava; ela ainda relatou-lhes que um dos suspeitos estava nas proximidades, o qual foi abordado na posse da motocicleta e de parte dos objetos subtraídos, e ainda indicou-lhes que o outro suspeito estaria em um bar, onde foi localizado na posse da arma de fogo (mídia audiovisual, p. 565).

Consoante se nota, é irrelevante a alegação defensiva de que os objetos subtraídos estavam na residência do corréu Carlos Daniel e não na casa da recorrente, posto que no momento da abordagem policial era somente ela quem estava no local onde se encontrava a
res furtivae
, tendo inclusive entregado aos policiais os bens.

Ressalte-se que além do fato de ter emprestado a sua motocicleta para a prática criminosa, observa-se que a apelante foi encontrada no local onde estava parte dos bens subtraídos, assim como sabia onde os coacusados se encontravam, os quais foram localizados na posse de outros objetos subtraídos e da arma de fogo usada na empreitada criminosa.

Dessa forma, não há falar em absolvição uma vez que ficou demonstrada a participação da apelante na empreitada criminosa, pois ainda que não estivesse no momento da prática do delito, auxiliou os comparsas antes e após a ação delitiva, inclusive materialmente, ao emprestar sua motocicleta que foi utilizada durante o roubo.

De outra forma, verifico que deve ser acolhida a pretensão defensiva de incidência da causa de diminuição de pena referente à
participação de menor importância
, disposta no § 1o do artigo 29 do Código Penal.

Segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, a colaboração de menor importância, que faculta ao magistrado a redução da pena,
ex vi
do § 1o do citado dispositivo legal, “
é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(STJ,
HC
21767/SP, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido).

Conforme acima exposto, a recorrente não esteve durante a prática do crime de roubo, mas auxiliou os corréus materialmente, fornecendo sua motocicleta e ainda guarnecido parte da
res furtivae,
logo, o conjunto probatório dos autos demonstra que a apelante foi partícipe do delito, e não coautora, haja vista que sua atuação não foi determinante para a execução do crime.

Oportuno esclarecer que, diferentemente do autor ou coautor – que pratica o verbo nuclear do tipo ou tem domínio sobre o fato –, o partícipe é aquele que, sem praticar o núcleo do tipo, concorre de alguma forma para a produção do resultado, auxiliando o autor do crime.

Assim, considerando que a acusada contribuiu para o resultado, mas de forma menos decisiva, imperioso o reconhecimento da causa de diminuição em comento.

Pelo que se dessume da sentença, na primeira fase dosimétrica, a pena-base da apelante foi fixada no mínimo legal previsto, de 4 anos de reclusão; na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes; na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, elevou-se a pena em 1/3, perfazendo o total de 5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, e diante da incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, reduziu-se a sanção em 1/6, ficando a pena intermediária em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 8 dias-multa.

Tendo em vista o concurso formal de crimes, e o aumento da pena em 1/5, fica a sanção definitiva no patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 10 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, readequando a pena para o patamar de
5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020